Tribunal: TCU
Processo: 033.346/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11524/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.346/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antônio dos Reis Delmonaco (CPF XXX.228.038-XX); Carlos Augusto do Vale Lopes (CPF XXX.611.203-XX); Cilene Maria dos Santos Lima Neri (CPF XXX.508.678-XX); Estela Mattaraia Delmonaco (CPF XXX.857.758-XX); João Antônio dos Santos Lima Neri (CPF XXX.160.933-XX); Marlúcia Valeria da Silva (CPF XXX.358.803-XX) e Rosimar Pereira de Sousa (CPF XXX.524.043-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí - UFPI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.